Tribunal: TJSP
Processo: 2250638-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Bloqueio de valores – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Incidente distribuído pelo valor da multa fixada, em obrigação de fazer – Art. 139, IV, do CPC – Multa – Valor – Afastamento/ Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Bloqueio de valores – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Incidente distribuído pelo valor da multa fixada, em obrigação de fazer – Art. 139, IV, do CPC – Multa – Valor – Afastamento/ Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Agravo interno prejudicado – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Agravo de instrumento improvido.